Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. PARTILHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS BENS EM COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que, em ação de divórcio litigioso, julgou procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção que buscava a partilha de bens supostamente comuns ao casal e alegadamente ocultados pelo autor.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em verificar a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova oral e da quebra dos sigilos bancário e fiscal, diligências requeridas em sede de reconvenção com o objetivo de comprovar a suposta ocultação de bens comuns do casal para fins de partilha.
III. Razões de decidir
3. O processo civil brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado, permitindo ao juiz avaliar livremente as provas, desde que fundamente sua decisão. No caso analisado, a prova testemunhal e a quebra de sigilo bancário ou fiscal seriam inúteis, pois a comprovação da existência de bens comuns depende essencialmente de documentos — os quais não foram apresentados, apesar da intimação para complementação. A quebra de sigilo é medida excepcional e não pode servir como investigação inicial sem indícios concretos. Da mesma forma, testemunhas não substituem a prova documental necessária. Por fim, embora as alegações de violência psicológica e patrimonial sejam sensíveis, elas não afastam a obrigação de apresentar documentos que sustentem o pedido de partilha, o que não ocorreu, impedindo o acolhimento da reconvenção.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, caput, 371 e 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
Não há.